Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-53.2025.8.11.0011
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA ACERCA DA FACULTATIVIDADE DO SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 337086863 – reclamação no 1001684-53.2025.8.11.0011 – do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- MÉRITO. 2.1) Restou demonstrado: - alegação de venda casada em contrato de financiamento; - pedido de determinação da repetição do indébito do valor de R$1.372,58 (mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). 2.2) No caso, sustenta a parte requerente ter sido vítima de prática abusiva caracterizada como venda casada, afirmando que, ao contratar financiamento junto à instituição financeira requerida, teria sido obrigada a aderir, concomitantemente, ao seguro prestamista, sem que lhe fosse facultada a opção de recusa. 2.3) Contudo, em análise à proposta de adesão juntada aos autos (id. 337086857) verifica-se a existência de cláusula expressa que prevê a natureza facultativa da contratação do referido seguro. Conforme se observa em sua pág. 2 – item II, há no contrato disposição clara acerca da opcionalidade da adesão ao seguro prestamista, circunstância que evidencia a possibilidade de escolha pelo consumidor. 2.4) Assim, inexistindo demonstração de que a contratação do seguro tenha sido imposta pela instituição financeira ou condicionada à concessão do crédito, não se evidencia a configuração de prática abusiva ou vício de consentimento. Precedente. (N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001684-53.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCIANO BATISTA SARATE - CPF: 746.047.672-20 (RECORRENTE), CINTIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 405.466.672-87 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026